Tribunal: CARF
Processo: 11060.724059/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.724059/2011-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.080 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Embargante
HERMINDO FRACAO
Interessado
AFAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para o
saneamento do vício apontado, sem alteração do resultado do julgamento.
ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES NÃO APRECIADAS. RETORNO.
NECESSIDADE.
Um vez revisto o cancelamento da autuação que havia sido levado a cabo no
acórdão recorrido, devem os autos retornar ao Colegiado de origem, para
apreciação de questões cuja análise restou prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-008.473, de
17/12/2019, sem efeitos infringentes, consignar a necessidade de retorno dos autos ao colegiado
de origem, para apreciação do requerimento do Sujeito Passivo quanto ao afastamento da multa e
dos juros de mora sobre os valores depositados judicialmente.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.724059/2011-60
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.080 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.724059/2011-60

Relatório
Cuida-se de embargos de declaração, interpostos pelo Contribuinte, com vistas a
sanar omissão no Acórdão no 9202-008.473 (fls. 1081/1114), proferido na Sessão de 17 de
dezembro de 2019, do qual fui relator.
O Embargante alega que a decisão foi omissa, visto que não se determinou a
devolução dos autos à Turma de origem, para análise quanto a pedido subsidiário de afastamento
da multa e dos juros de mora aplicados sobre o valor depositado judicialmente, apresentado tanto
na impugnação quanto no recurso voluntário.
Os embargos foram acolhidos pelo despacho de fls. 1134/1136, datado de
12/03/2020, com fundamento no art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
Do exame da parte final do Recurso Voluntário (fls. 883/923), confirma-se a
veracidade das informações do Embargante a respeito de pedido subsidiário para afastamento da
multa e dos juros de mora aplicados sobre valor depositado judicialmente. Senão vejamos:
V - Dos Requerimentos
Pelo exposto, o Recorrente requer a V.Sa. que receba e conheça o presente Recurso
Voluntário e os documentos que o instruem, para reformar o r. Acórdão proferido pela
4a Turma da DRJ/POA, a fim de:
1- Acolher a preliminar de nulidade do Auto de Infração, em razão da inclusão das
ações albergadas pela isenção no cálculo de apuração do imposto de renda devido;
2- Caso esse não seja o entendimento, requer seja, determinado o cancelamento do Auto
de Infração contra si lavrado e extinto o crédito tributário decorrente, em razão da
incorreta interpretação acerca da natureza jurídica das ações recebidas em bonificação;
3- Por fim, na hipótese de não acolhimento do pedido anterior, requer seja afastada a
aplicação de multa e juros de mora sobre os valores depositados judicialmente.
Termos em que pede deferimento. (Grifou-se)
Ocorre que, como o Colegiado Ordinário resolveu pelo cancelamento da autuação,
o pedido relacionado ao afastamento da multa e dos juros de mora deixou de ser apreciado.
Não obstante, o acórdão de recurso especial foi silente a respeito da necessidade
de retorno dos autos à Turma a quo para a análise do pedido subsidiário apresentado pelo
Contribuinte, devendo a decisão ser ajustada de modo a sanar essa omissão verificada.
Conclusão
Ante o exposto, conheço e acolho os embargos para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 9202-008.473, de 17/12/2019, sem efeitos infringentes, consignar a necessidade de
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.080 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.724059/2011-60

retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação do requerimento do Sujeito Passivo
quanto ao afastamento da multa e dos juros de mora sobre os valores depositados judicialmente.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital